Tribunal: TJMT
Processo: 1040015-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040015-53.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCOS NONATO ARRAES - CPF: 204.973.501-49 (AGRAVADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMA ESTADUAL. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021428830 e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de multa aplicada pelo INDEA em razão da não vacinação de bovinos contra febre aftosa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador instaurado no âmbito do INDEA, diante da paralisação do feito por período superior a três anos, mesmo na ausência de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

4.

A paralisação do processo administrativo por mais de três anos e seis meses, sem prática de atos efetivos de instrução ou julgamento, caracteriza inércia administrativa apta a ensejar a prescrição intercorrente .

5.

A inexistência de contribuição do administrado para a demora reforça a imputação exclusiva da inércia à Administração Pública.

6.

A ausência de previsão normativa específica não autoriza a perpetuação indefinida de processos sancionadores, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, eficiência e duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

7.

Admite-se a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013, por identidade de finalidade, para impedir a eternização de processos administrativos sancionadores.

8.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a incidência da prescrição intercorrente quando há paralisação superior a três anos sem atos relevantes, sendo inaplicável apenas após decisão administrativa final, hipótese distinta da dos autos.

9.

O Decreto Federal no 20.910/1932 não afasta a prescrição intercorrente, pois regula apenas a prescrição quinquenal da pretensão da Fazenda Pública, não abrangendo a paralisação interna do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A paralisação de processo administrativo sancionador por período superior a três anos, sem atos instrutórios relevantes e por inércia da Administração, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A ausência de previsão legal específica não impede a incidência da prescrição intercorrente, sendo possível a aplicação analógica de normas que visem resguardar a segurança jurídica. 3. O Decreto Federal no 20.910/1932 não afasta a prescrição intercorrente administrativa, por tratar apenas da prescrição quinquenal da pretensão da Fazenda Pública. 4. A prescrição intercorrente administrativa incide apenas enquanto o processo estiver pendente de julgamento ou despacho, não se aplicando após decisão administrativa final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013; Decreto Federal no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1027995-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14/04/2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003160-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22/04/2026;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10218634120258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025;
TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10397891420228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1040015-53.2021.8.11.0041, ajuizada em face de Marcos Nonato Arraes, para cobrança de crédito não tributário consubstanciado na CDA no 2021428830, oriunda de multa administrativa aplicada pelo INDEA, em razão da não vacinação de bovinos contra febre aftosa.

Na origem, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, em razão da paralisação do procedimento por período superior a três anos entre o despacho saneador, proferido em 18/05/2017, e a decisão administrativa de primeira instância, proferida somente em 18/11/2020. A sentença acolheu a objeção, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal.

Interposta apelação pelo Estado de Mato Grosso, sobreveio decisão monocrática desta Relatoria, na qual se reconheceu que a paralisação do processo administrativo por mais de três anos e seis meses, sem ato efetivo de instrução ou julgamento, configurou inércia administrativa apta a atrair a prescrição intercorrente, admitindo-se, por analogia, a aplicação do regime previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, em observância aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo.

Nas razões do presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não há previsão legal de prescrição intercorrente administrativa aplicável aos processos sancionadores instaurados pelo INDEA. Defende que a Lei Federal no 9.873/1999 restringe-se à Administração Pública Federal; que o Decreto Federal no 20.910/1932 prevê apenas prescrição quinquenal, sem contemplar a modalidade intercorrente; e que o Decreto Estadual no 1.986/2013, bem como o IRDR Tema 9 deste Tribunal, seriam restritos aos processos administrativos ambientais conduzidos pela SEMA, não se aplicando às infrações sanitárias fiscalizadas pelo INDEA.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão agravada, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno, reformando-se a decisão monocrática e, por consequência, afastando-se a prescrição reconhecida na origem.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o recurso interno apenas reitera teses já examinadas e rejeitadas, sendo inadmissível permitir a permanência indefinida de processo administrativo sancionador paralisado por inércia exclusiva da Administração Pública. Defende a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013 e invoca os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da duração razoável do processo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa no processo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa no 2021428830, extinguindo a execução fiscal.

A insurgência não comporta acolhimento.

De início, cumpre assentar que o agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, o que, por si só, já fragiliza a pretensão recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador instaurado no âmbito do INDEA, diante da paralisação do feito por período superior a três anos.

Os elementos constantes dos autos são inequívocos.

Conforme delineado na decisão agravada, o processo administrativo teve seu último ato de impulso efetivo em 18/05/2017, com a prolação de despacho saneador, sobrevindo decisão administrativa apenas em 18/11/2020, evidenciando paralisação superior a três anos e seis meses, sem a prática de qualquer ato relevante de instrução ou julgamento.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer indicativo de contribuição do administrado para a demora verificada, sendo a inércia integralmente imputável à Administração Pública.

A tese sustentada pelo agravante - no sentido de inexistir previsão legal para a prescrição intercorrente no âmbito do INDEA, não merece prosperar.

Com efeito, a ausência de disciplina normativa específica não autoriza a perpetuação indefinida de processos administrativos sancionadores, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da duração razoável do processo, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

O exercício do poder sancionador estatal encontra limites não apenas na legalidade estrita, mas também na necessidade de observância de parâmetros temporais razoáveis, sendo vedado à Administração manter o administrado indefinidamente sujeito à incerteza decorrente de procedimento punitivo paralisado por sua própria inércia.

Nesse contexto, revela-se adequada a utilização de técnica de integração normativa, mediante aplicação analógica do regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, não por identidade formal de matéria, mas por identidade de finalidade, qual seja, impedir a perpetuação de processos sancionadores em afronta à segurança jurídica.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS . PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INDEA/MT. APLICABILIDADE ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OMISSÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. (...) 3 . Embora o Decreto Estadual no 1.651/2013 regulamente a fiscalização de agrotóxicos no Estado de Mato Grosso, não disciplina a prescrição no âmbito dos processos administrativos do INDEA/MT, razão pela qual é cabível a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte. 4 . Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo administrativo por mais de três anos, entre o despacho de 13.03.2015 e a decisão de saneamento de 25.04 .2018, sem a prática de atos processuais relevantes que impulsionassem a apuração da infração, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. 5 . A ausência de previsão normativa específica não afasta a necessidade de observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedada a perpetuação indefinida de processos administrativos punitivos. 6. A correta interpretação normativa, alinhada à jurisprudência da Câmara, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente manutenção da sentença concessiva da segurança. IV . Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e provido para manter a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 113576/2015 e a nulidade do Auto de Infração no 001/081/2015. Tese de julgamento: "1. Nos processos administrativos do INDEA/MT que apuram infrações relativas ao armazenamento irregular de agrotóxicos, é aplicável, por analogia, o regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual no 1 .986/2013. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso."(...) (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10397891420228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL No 1 .986/2013. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) 1 . A ausência de regulamentação específica sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores instaurados pelo INDEA/MT autoriza a aplicação analógica do Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. É plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, nos termos do art . 19, § 2o, da norma estadual." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10218634120258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

Com efeito, já se decidiu que a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso efetivo, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente nulidade da CDA e extinção da execução fiscal:

“A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios ou de impulso processual relevante. Atos meramente burocráticos ou de expediente administrativo não possuem aptidão para interromper o prazo da prescrição intercorrente.” (TJMT, Apelação Cível n. 1027995-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE em 16/04/2026).

Tal orientação aplica-se integralmente à hipótese dos autos, uma vez que a paralisação verificada ocorreu justamente durante a fase de apuração do processo administrativo, sem qualquer justificativa plausível.

De outro lado, a própria jurisprudência desta Corte também já delimitou o campo de incidência da prescrição intercorrente, assentando que o instituto somente se aplica enquanto o processo estiver pendente de julgamento ou despacho, sendo inaplicável após o encerramento da fase apuratória:

“A prescrição intercorrente administrativa somente incide enquanto o processo estiver pendente de julgamento ou despacho, sendo inaplicável após o encerramento da fase apuratória com a prolação de decisão administrativa final.” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003160-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE em 24/04/2026).

Todavia, o caso ora examinado distingue-se claramente da hipótese acima.

Naquele precedente, a prescrição foi afastada porque já havia sido proferida decisão administrativa final, inexistindo paralisação na fase apuratória. Diversamente, nos presentes autos, a inércia administrativa ocorreu antes da prolação da decisão de mérito, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a incidência da prescrição intercorrente.

A distinção é relevante e afasta qualquer tentativa de aplicação indevida do precedente invocado pelo agravante.

Ademais, não merece acolhida a alegação de que o Decreto Federal no 20.910/1932 afastaria a incidência da prescrição intercorrente. Referido diploma limita-se a disciplinar a prescrição quinquenal da pretensão da Fazenda Pública, não regulando a hipótese de paralisação interna do processo administrativo, tampouco autorizando a inércia estatal por prazo indeterminado.

Permitir tal interpretação implicaria admitir a perpetuação do poder sancionador estatal, em evidente afronta aos princípios estruturantes do ordenamento jurídico.

Diante desse cenário, mostra-se irretocável a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente extinção da execução fiscal.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026